Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717021-44.2021.8.07.0000 Agravante(s) NAOMI DANTAS NOGUCHI NOBAYASHI Agravado(s) DAISES JARDIM PINHEIRO E LUTHERO PINHEIRO MARTINS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Naomi Dantas Noguchi Nobayashi contra decisão (ID origem 71998692) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por Luthero Pinheiro Martins e Daises Jardim Pinheiro (processo n. 0706814-05.2020.8.07.0005), deferiu a liminar vindicada na petição inicial, para reintegrar os autores, ora agravados, na posse do imóvel localizado no “Lote 7, Conjunto F, Condomínio Rural Mestre D’Armas II, Planaltina/DF, com área de 700 m2”. Em suas razões recursais (ID 25979672), a agravante pugna, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, anota que seria viúva e estaria desempregada, o que denotaria sua incapacidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Suscita preliminar de incompetência do Juízo de origem. Para tanto, anota que o Juízo da Vara do Meio Ambiente e Desenvolvimento Fundiário do Distrito Federal seria aquele competente para análise e julgamento do feito, por ter sido aquele que julgou o processo n. 2011.05.1.012691-8, no qual os autores, ora agravados, teriam sido reintegrados na posse do imóvel objeto de discussão nos autos. Na questão de fundo, defende, em suma, que, “Tanto a escritura pública declaratória firmada pela Agravada e seu esposo formando CONDOMÍNIO RURAL MESTRE D ́ARMAS como o contrato de venda do lote, bem como as notas promissórias resgatadas e toda a cadeia possessória declinada alhures, subsidiam pela decisão de improcedência total da ação de reintegração de posse ora proposta pela Agravada, com a consequente cassação da liminar concedida inaudita altera pars”. Diz que o “boletim de ocorrência policial (ID 71977822) e as fotografias juntadas nos ID 71977823 e 71977824 estão distante da realidade dos fatos e da verdade real”. Tece considerações sobre um suposto “MODUS OPERANDI engendrado pela Agravada e seu patrono, vindo à baila autos do processo 0708263-90.2019.8.0018 em curso na Vara do Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ID 42342499”. Anexa documentação consubstanciada em trocas de mensagem por meio do aplicativo “WhatsApp”. Aponta que, nos autos do processo n. 0708263-90.2019.8.07.0018, o advogado que representa o interesse dos agravados já teria declinado que os recorridos não teriam interesse em promover a reintegração de posse do imóvel objeto de discussão nos autos de origem. Esclarece que os agravados “não efetivaram, em nenhum momento, a reintegração propalada na exordial, exatamente porque o imóvel foi vendido e a ocupação ocorreu de boa-fé e de forma mansa e pacífica, conforme demonstrado alhures”. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se “o recolhimento da ordem de reintegração de posse”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a liminar de reintegração de posse vindicada pelos autores, ora agravados. Sem preparo, tendo em vista a necessidade de seu recolhimento integrar o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, por entender demonstrada a situação de hipossuficiência econômico-financeira da agravante, e a par da declaração de ID 25979678 (art. 99, § 3o, do CPC), defere-se a gratuidade de justiça à recorrente. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, muito embora se observe, pela própria natureza da providência determinada na decisão agravada, o perigo de dano à parte recorrente, não se verifica a probabilidade de seu direito e, por conseguinte, a de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito da agravante, cumpre assentar que a questão afeta à competência do Juízo de origem para análise da matéria sequer foi por ele enfrentada, de modo que sua apreciação por esta instância julgadora, neste instante, resultaria em indevida supressão de instância. Nesse sentido: (...) Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença de reintegração de posse, que indeferiu pedido de instauração de liquidação por artigos com o objetivo de aferir a área do terreno em que a exequente deve ser reintegrada. Não é possível a apreciação, em sede recursal, de matérias que não submetidas à análise pelo juízo originário, sob pena de acarretar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes do TJDFT. (...). Agravo desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1329211, 07515667720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. Diante do fato de que a decisão agravada não tratou da incompetência arguida, debater o assunto somente na via recursal configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1338869, 07153363620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, quanto à questão de fundo, tem-se, a princípio, que os agravados demonstraram sua posse sobre o imóvel objeto de discussão nos autos, no esteio do quanto certificado no documento de ID origem 71977821, que atesta a reintegração de posse desse bem, em 25/6/2019, em benefício dos recorridos, nos autos do processo n. 0012443-16.2011.8.07.0005 . Não bastasse, há, ao menos neste instante, indícios de esbulho possessório contra os recorridos, os quais são verificados a partir das fotografias apresentadas aos IDs origem 71977823 e71977824, bem assim do boletim de ocorrência lavrado por Daises Jardim Pinheiro, ora agravada, em 11/8/2020 (ID origem 71977822). Desse modo, diante da indispensável cumulatividade dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC, não há falar em concessão do efeito suspensivo pleiteado. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora